Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. RÉU NÃO CITADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INFORMAÇÕES SOBRE POSSÍVEL ENDEREÇO NÃO DILIGÊNCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício às empresas de telecomunicações, a fim de verificar possíveis novos endereços do requerido para fins de localização e citação, notadamente, porque, no caso concreto, o veículo já foi apreendido.
2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar o devedor, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível.
3. Agravo de instrumento provido.